Tribunal: TCU
Processo: 032.958/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10383/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.958/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Caroline Nunes de Nazareth (XXX.181.623-XX); Antônia Márcia Oliveira de Carvalho (XXX.348.463-XX); João Francisco Everton Cunha (XXX.386.913-XX); João Peres da Silva Junior (XXX.022.743-XX); José de Ribamar Rodrigues Junior (XXX.914.843-XX); Katia Maria da Silva Cunha Braga (XXX.773.873-XX); Laís dos Reis Souza Leite (XXX.035.773-XX); Marcelo Pagliosa Carvalho (XXX.107.378-XX); Natan Antonio Batista de Sousa (XXX.552.213-XX); Poliane Mendes Gonçalves Chagas (XXX.076.763-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.